Tribunal: STF
Processo: ARE 1492303
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO APOSENTADORIA ESPECIAL ESCRIVÃ DE POLÍCIA CIVIL Suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 21 ou julgamento do Tema nº 1.019 pelo STF Impossibilidade Aplicação imediata da tese firmada pela C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça Suspensão dos processos não determinada pela Suprema Corte Falta de interesse de agir Cabimento Ausência de prévio requerimento administrativo de aposentadoria Impossibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo em evento futuro e incerto Precedentes Pretensão à aposentadoria especial com paridade e integralidade Descabimento Tese fixada pela Turma Especial deste Tribunal no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, que não aproveita a impetrante Regime previdenciário próprio, que prevê aposentadoria especial segundo os requisitos legais EC nº 103/2019 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 Servidora que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/03, mas preencheu o requisito de 25 anos de contribuição após a mudança legislativa Conjugação necessária dos requisitos pertinentes ao tempo de efetivo serviço no cargo policial, tempo de contribuição e idade mínima Não satisfação do requisito da idade mínima Mandado de Segurança Preventivo que não se presta a regular fato incerto Precedentes Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e ao Tema 1.019 da Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que a improcedência do pedido de aposentadoria especial vulnerou o regramento constitucional previdenciário apontado, bem como violou precedente vinculante desta Suprema Corte (eDOC 10). 



    Nessa linha, argumenta-se que "o provimento do presente recurso, visando a reforma do acórdão para conceder a segurança do Mandado de Segurança é essencial para garantir a proteção dos direitos de aposentação da recorrente, assegurando sua segurança jurídica. Desta forma, deverá haver a preservação da ordem jurídica e a prevenção de danos irreparáveis, que aconteceriam se a recorrente não pudesse se aposentar com a integralidade, paridade e manutenção de classe, que lhe são conferidos pela Lei 51/85 e EC 41/03" (eDOC 10, p. 10). 



    Em 07.05.2024, a Presidência desta Suprema Corte determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação relativo ao Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (eDOC 22).



    Na sequência, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, procedida a análise do caso à luz do precedente vinculante, manteve o acórdão impugnado (eDOC 28).



    Nesse contexto, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na inaplicabilidade dos Temas nº 1.019 e 1.207 da Repercussão Geral e a incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF (eDOC 33). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas Súmulas nº 279 e 280 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente os mencionados fundamentos, conforme se observa da petição de eDOC 35, cujas razões limitam-se a reiterar a tese recursal originária do recurso extraordinário. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula nº 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente